Tribunal: STF
Processo: EP 82
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, em razão da Ação Penal 1.080/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 7/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.080/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 20/5/2025, homologuei, para fins de remição, a carga horária de trabalho apresentada pela sentenciada (eDocs. 126, 4-11), em um total de 53 (cinquenta e três) dias, e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 132).



    Em 18/8/2025, concedi prisão domiciliar a GEISSIMARA ALVES DE DEUS a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas (eDoc. 181): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Goiás (SAP/GO) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    Em 14/10/2025, a Defesa de GEISSIMARA ALVES DE DEUS solicitou autorização para que “a reeducanda (...) possa se deslocar de sua residência para o Centro de Especialidade Municipal, no Setor Jardim Boa Esperança, Avenida C, Aparecida de Goiânia-GO, CEP: 74.960-090, a fim de realizar consulta médica, agendada para o dia 16/10/2025 (quinta-feira), às 07:00 horas da manhã”(eDoc. 226).



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente se submeterá a consulta médica no Centro de Especialidade Municipal, no dia 16/10/2025, às 7h, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, no dia 16/10/2025, durante o período estritamente necessário para que compareça à consulta médica, no Centro de Especialidade Municipal, localizado no Setor Jardim Boa Esperança, Avenida C, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.960-090, às 7h00.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária do Goiás (SAP/GO), com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) os documentos que comprovem a realização da consulta.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente